Tribunal: TJMT
Processo: 0013189-03.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 13189-03.2012.8.11.0015
EMBARGANTES: SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA
ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR
CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA
EMBARGADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram o acordo de Id. n.o 69358968.
Assim, com fulcro no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO a transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR